Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-66.2021.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000113-66.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AILTON MARCOS SALVADORI - CPF: 022.941.889-93 (RECORRENTE), ANDRESSA DE FATIMA CORDEIRO - CPF: 053.063.049-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a anulação, revisão ou resolução contratual, com pretensão de restituição de valores pagos, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, acrescido do valor pretendido a título de dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem r
esolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa com o argumento de que, em se tratando de ação que pretende anulação ou resolução contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II c/c art. 3° ambos da Lei n° 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença porque entende que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a causa porquanto o valor da causa pode corresponder ao valor da parte controvertida, ao valor da pretensão, não havendo se considerar o valor do contrato.

Alegou que a pretensão é “justamente a anulação dos contratos com pedido de restituição dos valores pagos”, de modo que “não visa o cumprimento da oferta nos termos em que foi feita pelo vendedor (liberação das cartas – em seus respectivos valores - em até trinta dias contados da adesão), mas apenas e tão somente a rescisão do negócio jurídico com a restituição dos valores pagos, quais sejam, R$ 25.104,46 (vinte e cinco mil, cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), devidamente corrigidos, sendo que os pagamentos se encontram devidamente comprovados nos autos”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a competência dos Juizados Especiais e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de gratuidade da justiça e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o nome atribuído à ação e os pedidos formulados tanto na inicial quanto em recurso, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte promovente na inicial nominou a ação como “ação de anulação de contrato com pedido de restituição de valores c/c pedido de danos morais” e dentre os pedidos requereu a “anulação das Propostas de Participação em Grupo de Consórcio, sob nºs 008534 e 008542”.

A competência dos Juizados Especiais Estaduais, disciplinada pela Lei nº 9.099/95, tem como limite o valor da causa, a qual não pode ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a hipótese de renúncia à importância que ultrapassar o referido valor ou no caso de conciliação (artigo 3º).

Assim, o valor da causa, no caso dos Juizados Especiais, possui grande relevância, devendo as partes se atentar aos comandos da Lei nº 9.099/95, bem como para as orientações de ordem pública estatuídas nos artigos 290 e seguintes do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado fazer a análise da competência, que se trata de matéria de ordem pública, conhecível mesmo de ofício.

No presente caso, verifico que a ação objetiva a anulação das Propostas de Participação em Grupo de Consórcio, sob nºs 008534 e 008542, cujos valores, somados, alcançam R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais),
situação que é até mesmo incompatível com o pedido e deferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de realidade absolutamente distante da hipossuficiência que não permita a parte recorrente recolher R$ 1.000,00 (mil reais) a título de custas processuais.

Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil sobre o valor da causa,
in verbis
:

Art. 292.
O valor da causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e
será
:

(omissis)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento,
a modificação
, a resolução, a resilição ou
a rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1
o
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Portanto, pretendendo a ação a resolução contratual, imperioso reconhecer que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do acima fundamentado, REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021